Tribunal: TJDFT
Processo: 0717538-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. ALIMENTOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE A RENDA DO ALIMENTANTE. SEGURO DESEMPREGO COMO BASE DE CÁLCULO. RENDA EFETIVAMENTE RECEBIDA. POSSIBILIDADE.
1. A rescisão do contrato de trabalho do devedor de alimentos não retira a liquidez do título executivo judicial que fixa a pensão alimentícia. Precedente: REsp 726.752/SP.
2. Se os alimentos foram fixados em percentual sobre a renda do alimentante, é cabível que a base de cálculo, em caso de desemprego, seja o valor do seguro desemprego, por ser a efetiva renda percebida no período.
3. Agravo não provido.